Tribunal: TJES
Processo: 5000032-12.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-12.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOB GERALDO DE ABREU e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do CPC.

2.
Tratando-se de demanda em que contendem as partes sobre a regularidade de contratação de empréstimo consignado, bem como de possível falsificação de assinatura do consumidor, necessária a realização do saneamento do feito, com distribuição do ônus probatório e oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse em produzir prova (pericial, oral, etc), conforme disposto nos arts. 357 e ss, do CPC.

3.
Ademais, tenho que a prova oral já requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida.

4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, sustenta o apelante cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito foi sentenciado sem que as partes sequer tenham sido intimadas para se manifestar sobre o interesse na produção de provas.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

No caso, verifica-se que, após a apresentação de contestação e réplica, o Juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência sem nem mesmo oportunizar às partes o requerimento de provas, o que se mostrava necessário, à luz do direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, LV, CF), tendo em vista que contendem as partes acerca da regularidade de contratação de empréstimo e de possível falsificação de assinatura do consumidor, o que permite supor que o apelante tivesse interesse em se desincumbir, por meio de prova oral ou pericial, do ônus da prova da autenticidade assinatura, em vista do disposto no art. 429, II, do CPC.

Neste contexto, tenho também que a
prova oral requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário impugnado.

Nesse sentido, consoante reconhece a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos similares, o feito não se mostrava pronto para julgamento, porquanto não saneado e não oportunizado às partes manifestarem-se sobre o interesse na produção de provas (oral, pericial, etc),
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da parte apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas. 2.
Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas
. 3. In casu, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento. 4.
Sentença anulada
. Recurso do autor prejudicado. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5012208-30.2022.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVAS DAS PARTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo nº 1061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2 – Na espécie, nota-se que o recorrido sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelante, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. 3 -
Nesse passo, a despeito de o apelante ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo recorrido, este impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento em réplica. 4 - Entretanto, a delineada circunstância não foi examinada pelo juízo de primeiro grau, o qual, por conseguinte, não saneou o feito e sequer concedeu a oportunidade para que as partes se manifestassem quanto à necessidade de produção de provas, tendo julgado antecipadamente a lide
. 5 – Assim, tem-se a configuração de cerceamento de defesa quando se julga procedente o pedido inicial sem oportunizar à parte ré a produção de prova em sentido contrário. 6 –
Sentença anulada
. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 14/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000030-71.2023.8.08.0057, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CONSUMIDOR IDOSO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente aduzindo ocorrência de nulidade da sentença por ter o magistrado julgado antecipadamente a lide, pois impediu que o ora recorrente pudesse produzir as provas necessárias acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente a prova pericial quanto a assinatura do contrato nº 50.8516550/21. 2.
Neste contexto, a presente demanda visa a declaração de nulidade do negócio jurídico (empréstimo consignado) firmado pela parte autora e o banco apelante, sob a alegação que não efetuou o negócio, sendo depositado em sua conta valor que solicitou. Assim, requer a consignação de tal valor, bem como a indenização por danos morais
. 3.
Indevido o julgamento antecipado do feito, eis que havia pedido formulado para produção de provas, em contestação, e que sequer foi analisado, sobretudo Isso porque o julgamento antecipado só é cabível nas hipóteses do art. 355 do CPC
. 4.
É imprescindível, para o presente caso, o saneamento do processo com vias de fixação dos pontos controvertidos, para distribuição dos ônus probatórios, delimitar as questões de fato sobre a qual recairá a atividade probatória, questões estas que não observadas pelo juízo, tendo se limitado, após a apresentação de réplica, a prolação de sentença
. 5. Ocorre que sem a devida instrução, fica de difícil a constatação dos elementos e da responsabilidade atribuída a parte requerida, notadamente porque se de um lado o recorrido faz a consignação do valor recebido indevidamente em sua conta, o que pode ser entendido como boa-fé. 6. Do outro lado, a inversão do ônus da prova em sentença, impossibilita que a apelante produza prova técnica quanto a assinatura lançada no instrumento de contrato de empréstimo consignado, a fim de provar a regularidade da contratação e consequentemente o afastamento do ilícito civil e a condenação em danos morais. 7. Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada
. (Data: 04/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001998-39.2021.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Afigura-se, portanto, o
error in procedend
o
alegado
diante do julgamento antecipado do feito sem que caracterizada alguma das hipóteses do art. 355 e incisos, do CPC, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e

LHE DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo
a quo
para regular saneamento e prosseguimento.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)